Tribunal: TCU
Processo: 038.308/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1690/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, em desfavor de Instituto Cultural do Trabalho e do Sr. Valdir Vicente de Barros, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Convênio 013/2019-ICT, registro Siafi 371021 (peça 15), firmado entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Instituto Cultural do Trabalho, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 80 a 83); e Considerando que, no caso em exame, ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, uma vez que a prestação de contas foi aprovada pelo Departamento de Qualificação Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego em 27/9/2001 (peça 43, p. 4) e, somente após transcorrido mais de cinco anos desde a sua aprovação, em 12/11/2007, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de fiscalização cujos achados teriam motivado a adoção de medidas com vistas ao reexame da prestação de contas (peças 45, p. 5-6 e 15; e 46), o que caracteriza o decurso do prazo prescricional previsto na Resolução TCU 344/2022; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em arquivar os autos, sem julgamento do mérito, em virtude da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.308/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural do Trabalho (61.054.003/0001-00); Valdir Vicente de Barros (XXX.615.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.